Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712294-91.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MONICA PATRICIA AZOLINO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão desta Turma. Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o(a) embargado(a) para responder ao recurso. Brasília, 26 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator